Tribunal: TJES
Processo: 0036166-34.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0036166-34.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLANGE DE CASSIA MOYSES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0036166-34.2017.8.08.0035

APELANTES: SOLANGE DE CÁSSIA MOYSÉS, LETÍCIA NAYARA DA SILVA ALBERTO FERNANDES e FÁBIO MOURA MATOS

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÊS
APELANTES.
1.
DA
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
.

INOCORRÊNCIA.
2
.
DA
NULIDADE D
A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS
NAS APREENSÕES ANTERIORES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
.

INOCORRÊNCIA.

3.
DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

4
. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
ABSOLVIÇÃO.
IM
POSSIBILIDADE.
5. APLICAÇÃO DAS PENAS.

FRAÇÃO DAS MAJORANTES. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. REFORMA. POSSIBILIDADE.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
DA
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou irregularidade processual capazes de ensejar a anulação dos elementos de prova colhidos durante pelas interceptações telefônicas e pela quebra de sigilo das comunicações telemáticas.

2
.
DA
NULIDADE D
A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS
NAS APREENSÕES ANTERIORES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
.
Caso em que a questão somente foi suscitada em sede de apelação, e, ademais, os aparelhos celulares alegadamente devassados não pertenciam aos réus, mas a terceiros que sequer compuseram o polo passivo desta Ação Penal, e foram processados em outros feitos. Além disso, não há provas concretas de que realmente houve violação de dados pessoais constantes nos aparelhos celulares, até porque o próprio Relatório aponta que as suspeitas surgiram da conjugação com informações extraídas dos policiais atuantes na região e do “disque-denúncia”, sendo, inclusive, juntados alguns dos registros pertinentes.

3
.

DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).
Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por parte dos apelantes, não é possível acolher o pleito absolutório.

4
. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
Os elementos probatórios evidenciam que havia vínculo associativo organizado e estruturado, com divisão de tarefas e ânimo de estabilidade e permanência, motivo pelo qual resta impossível acolher o pleito absolutório, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas.

4.1. SOLANGE era responsável pela logística de toda a operação, desde a intermediação de compra de drogas por pessoas designadas por Fernando, com o fornecedor FÁBIO, até a captação e preparação de “mulas” para promoverem dos entorpecentes no presídio. Com efeito, Solange mantinha contato direto com Fábio, bem como intermediava seu contato com parceiros comerciais, inclusive avalizando a qualidade das drogas e a confiabilidade desses compradores. De seu turno, LETÍCIA também auxiliava nesses contatos com Fábio, mas principalmente trazia e passava informações a Fernando, durante as visitas, havendo provas de que, em algumas ocasiões, ela mesma levou materiais para o interior do Presídio, bem como pretendia viajar a São Paulo para buscar entorpecentes. FÁBIO, por sua vez, residente em São Paulo, e proprietário de uma Farmácia, era o fornecedor das drogas, que eram vendidas em grandes quantidades e posteriormente transportadas por “mulas” para o Espírito Santo.

5. APLICAÇÃO DAS PENAS. Dosimetria.
Na 3ª fase, assiste parcial razão às defesas, pois a técnica de aplicação cumulativa, que faz incidir novo aumento sobre pena já majorada, dentro da mesma fase de dosimetria, acarretou, na espécie, elevação um tanto excessiva.

5.1. De qualquer forma, há motivos para que a fração de aumento se distancie do mínimo, tendo em vista que, quanto à majorante do inciso V, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, os apelantes estavam envolvidos no transporte de drogas para este Estado a partir do Estado de São Paulo, bem como se utilizaram de ônibus de transporte coletivo, expondo passageiros a risco, bem como atraso na viagem deles, tudo a revelar maior reprovabilidade da conduta. Jurisprudência.

5.2. Quanto ao inciso III, do art. 40, da Lei de Drogas, incidente apenas em desfavor de SOLANGE e LETÍCIA, também se entende pela elevação acima do mínimo, porquanto se valiam de interpostas pessoas, ou seja, terceiros, para promoverem a entrada dos entorpecentes no interior do presídio, denotando especial influência e capacidade preparativa para o sucesso da empreitada.

6. Recursos a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0036166-34.2017.8.08.0035

APELANTES: SOLANGE DE CÁSSIA MOYSÉS, LETÍCIA NAYARA DA SILVA ALBERTO FERNANDES e FÁBIO MOURA MATOS

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
SOLANGE DE CÁSSIA MOYSÉS, LETÍCIA NAYARA DA SILVA ALBERTO FERNANDES e FÁBIO MOURA MATOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4704521, Vol. 04, pp. 173-203), por meio da qual os apelantes foram condenados, nos seguintes termos:

1) SOLANGE DE CÁSSIA MOYSÉS
e
LETÍCIA NAYARA DA SILVA ALBERTO
FERNANDES
:
artigos 33 e 35, c/c art. 40, III e V, da Lei nº 11.343/06, à pena total de
12 (doze) anos,
01 (um) mês e 03 (três) dias
de reclusão e 1.
481
(mil qu
atrocentos e oitenta e um
) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
;

2)
FÁBIO MOURA MATOS:
artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, à pena total de
10
(
dez
) anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) duas

de reclusão e
1.225

(
mil
duzentos e
vinte e cinco
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, a partir das investigações decorrentes da chamada “Operação Pipoca”, iniciadas em 2015, inclusive mediante interceptações telefônicas, foi possível identificar grupo criminoso voltado ao tráfico ilícito de entorpecentes, no período compreendido entre 25/6/2015 e 29/9/2015.

Segundo consta, descobriu-se que FÁBIO MOURA MATOS (“Paulista” – apelante), proprietário da Drogaria Moura Matos, localizada na cidade de São Paulo/SP, era fornecedor de entorpecentes, entregando drogas para pessoas atuantes como “mulas”, contratadas por SOLANGE DE CÁSSIA MOYSÉS FAÉ (“SOL” – apelante), em carregamentos de aproximadamente 10 kg (dez quilogramas), os quais eram transportados em ônibus provenientes de São Paulo/SP.

Além disso, SOLANGE intermediava o contato entre “PAULISTA” e outros traficantes na Grande Vitória, em especial seu filho, FERNANDO MOYSÉS FAÉ, recluso no Presídio de Segurança Máxima (PSMA I), em Viana, para que este recebesse drogas a serem comercializadas no interior do estabelecimento prisional. Em geral, as “mulas” escolhidas por SOLANGE geralmente eram pessoas que tinham filhos ou parentes reclusos no sistema prisional, pois era responsável por contratar pessoas para o transporte de São Paulo para Vitória, bem como para a entrada no PSMA I – Viana.

De acordo com a narrativa, WANDERLEY FRANCISCO GRAÚDO foi um dos contratados para promover a entrada de drogas no Presídio, sendo que, em 14 de julho de 2015, LETÍCIA NAYARA DA SILVA ALBERTO FERNANDES

(apelante) – companheira de Fernando Moysés – e SOLANGE conversaram sobre uma tentativa de FERNANDO MOYSÉS FAÉ se comunicar com WANDERLEY.

Consta que, no dia 18 de julho de 2015, WANDERLEY foi detido com 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha, quando tentava entrar no PSMA I (Proc. nº 0005245-18.2015.8.08.0050).

Revelou-se, ainda, que SOLANGE contratou ARLETE DALPRÁ para fazer transporte de material ilícito, combinando de se encontrarem no Terminal Rodoviário de Campo Grande, em Cariacica, porém, no momento, Arlete desistiu, dizendo que não poderia realizar o transporte, motivo pelo qual SOLANGE contratou GUILMA BARBOSA NASCIMENTO para tal desiderato, tendo ela sido flagrada levando consigo 18 (dezoito) buchas de maconha, para dentro do PSMA I.

Relata-se, ainda, que, no dia 22 de julho de 2015, “PAULISTA” pediu que JUNIO DIOGO LOPES confirmasse quem buscaria a droga, citando a pessoa de alcunha “Gordo”, referindo-se a EVANDRO DIOGO LOPES.

Diante dessa negociação, a Polícia Rodoviária Federal montou, no dia 28 de julho de 2015, uma barreira na altura do Bairro Rio Grande, em Guarapari, tendo interceptado o ônibus em que se encontrava o suspeito EVANDRO, com o qual foram encontradas 13 (treze) barras de maconha, com peso aproximado de 15 kg (quinze quilogramas), dentro de sua mochila (Proc. nº 0007841-62.2015.8.08.0021).

Além disso, no dia 09 de setembro de 2015, LUIS FILIPE SUAVE e DAISLANIA QUARESMA DE OLIVEIRA VITÓRIA foram interceptados, também no interior de um ônibus que seguia de São Paulo/SP para Vila Velha/ES na posse de 08 (oito) tabletes de maconha, pesando 10 kg (dez quilogramas).

Relata-se, ainda, que LETÍCIA (apelante), companheira de FERNANDO MOYSÉS, participava ativamente da associação, ajudando SOLANGE na contratação de “mulas”, bem como intermediava o contato entre FERNANDO e FÁBIO (“Paulista”)

A Denúncia contemplou o total de 08 (oito) denunciados, sob a numeração originária 0028385-92.2016.8.08.0035, porém o feito foi
desmembrado
em relação a 04 (quatro) deles (vol. 03, pp. 195-196 – recebendo a presente numeração).

Após o devido processo, o réu
FÁBIO MOURA MATOS
fora condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pela interestadualidade. As rés
SOLANGE DE CÁSSIA MOYSÉS
e
LETÍCIA NAYARA DA SILVA ALBERTO
FERNANDES
foram condenadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pela
interestadualidade
e pela prática no interior de
estabelecimento prisional
.

O réu
WANDERLEY FRANCISCO GRAÚDO
foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, e não apresentou recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1.
DA
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
.

As defesas postulam anulação das provas obtidas a partir das interceptações telefônicas, alegando
ausência de fundamentação idônea
e
ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida
.

Como cediço, o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece que
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”
.

A parte final do dispositivo constitucional é regulamentada pela Lei nº 9296/96, a qual prevê, em seu art. 1º, que a interceptação telefônica dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, e o art. 2º apresenta os principais requisitos para tal determinação judicial, quais sejam,
(1)
a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal,
(2)
a demonstração de a prova não poder ser feita por outros meios disponíveis (imprescindibilidade), e
(3)
a infração penal ser punida com pena de reclusão.

Acerca dessa matéria e da profundidade da fundamentação, o c. STF já fixou a Tese de Repercussão Geral nº 661, nos seguintes termos:
“São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima,
ainda que sucinta,
a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto”
(RE 625263, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2022).

À luz dessa orientação, o c. STJ tem afirmado reiteradamente que
“A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica”
(AgRg no HC n. 842.205/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No caso vertente, os autos contêm os dois cadernos processuais investigatórios relacionados à chamada
“OPERAÇÃO PIPOCA”
, inaugurados por
Requerimento ministerial
(Apenso nº 0015077-23.2015.8.08.0035, Vol. 01, pp. 03-19) e instruídos por
R
elatório de diligências prévias policiais
(Apenso nº 0015077-23.2015.8.08.0035, Vol. 01, pp. 55-65).

De seu turno, as decisões por meio das quais fora deferida a medida e suas prorrogações (Apenso nº 0015077-23.2015.8.08.0035, Vol. 01, pp. 113-123, e seguintes) encontram-se devidamente lastreadas nessas peças preliminares, e naqueles dados surgidos nas fases anteriores respectivas, bem como apontam concretamente a
existência de investigação prévia
, a
identificação dos suspeitos
, a
complexidade dos fatos apurados
e a
imprescindibilidade
da medida. É o que se depreende da leitura dos volumes inerentes às interceptações telefônicas.

Em suma, extrai-se que a quebra de sigilo das comunicações telefônicas foi precedida de investigações de grupo organizado atuante nos Bairros Ilha dos Ayres, Cristóvão Colombo e Divino Espírito Santo, em Vila Velha (“Operação Pipoca I”), e os dados foram obtidos a partir das prisões sucessivas de alguns integrantes, com algum papel de liderança, tais como Rafael Fontoura da Silva (“Fael”), Felipe Alves Ribeiro, dentre outros. Consta, ainda, que a partir dessas apreensões, foi possível identificar outros suspeitos.

Paralelamente ao Grupo de “FAEL”, haveria o grupo rival, liderado por Mauricio de Jesus Camargo (“Mauricinho” ou “Zorro”), que controla os Bairros Jaburuna, Vila Dom João Batista (“Invasão do Aribiri”), Ilha da Conceição, e possui bases no Bairro da Penha, em Vitória, e em Jardim Tropical, na Serra, mas pretendia expandir seu domínio nos bairros controlados pela facção de “Fael”. Narra-se que “Zorro” teria o apoio de Vinicius Rodrigues (“Pipoca”), que seria um fornecedor de drogas.

As investigações ainda mencionam um terceiro grupo, liderado por Jhon Peterson Nuines Melo, porém tal grupo ainda estaria menos atuante, em razão da prisão do chefe da quadrilha.

Após essa contextualização, as investigações mencionam que esses grupos tinham em comum um grande fornecedor situado no Estado de São Paulo, identificado apenas como “FÁBIO”, que utilizava determinada linha telefônica para contatar seus “clientes” Espírito Santo. Posteriormente, foi identificado que referido suspeito seria o ora réu/apelante
FÁBIO MOURA MATOS.

Um desses contatos, seria a ora ré/apelante
SOLANGE DE CÁSSIA MOYSÉS
FAÉ (“SOL”), identificando-se que
“toda a movimentação dessa organização criminosa é feita através de ligações telefônicas, sendo constatado que outros meios, além da interceptação telefônica para a apuração do caso sob persecução se tornariam indisponíveis”
(“APENSO 20150016619404 parte 01.pdf”, p. 37).

É a partir de dados concretos como estes que foram deflagradas as interceptações telefônicas, mediante decisão judicial suficientemente fundamentada na imprescindibilidade da medida, ainda que de forma sucinta, tanto na sua deflagração, como nas sucessivas prorrogações.

Por tais motivos, não vislumbro qualquer ilegalidade ou irregularidade processual capazes de ensejar a anulação dos elementos de prova colhidos pelas interceptações telefônicas e pela quebra de sigilo das comunicações telemáticas, motivo pelo qual os recursos não merecem prosperar, neste ponto.

2
.
DA
NULIDADE D
A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS
NAS APREENSÕES ANTERIORES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
.

A defesa de FÁBIO MOURA MATOS alega que as próprias suspeitas e indícios que embasaram as interceptações telefônicas foram baseadas em dados extraídos,
sem a devida decisão judicial
, de aparelhos celulares apreendidos em diligências anteriores.

Para tanto, destaca o Relatório Policial de diligências prévias, no qual se contextualiza que – após a apreensão de diversos membros da organização criminosa investigada (Marcos Paulo Rosa Gomes, Danilo Barbosa Zaneto, Jhonata Teixeira Viegas e Felipe Alves Ribeiro), com armas de fogo, munições e aparelhos celulares –
“foi
possível
extrair vários n
ú
meros telefônicos, dos
aparelhos
da foto acima, de criminosos
q
ue fazem
p
arte da gangue
q
ue amedronta
o
s moradores. Em virtude desse fato fo
i
poss
í
vel cruzar outras informa
ç
õ
es coletadas em disque denúncia, informa
çõ
es dos polic
i
ais que traba
l
ham na região, e den
ú
ncias de moradores que corroboraram na afirmação de que várias pessoas traficam entorpecentes e andam sempre armadas”
(“00150772320158080035 VOL 01.pdf”, p. 59).

Como cediço, eventuais defeitos processuais somente dão ensejo a nulidade dos atos, caso haja demonstração inequívoca de prejuízo à parte (artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal), sob pena de preclusão.

No presente caso, observa-se que a questão somente foi suscitada em sede de apelação, e, ademais, os aparelhos celulares alegadamente devassados
não
pertenciam aos réus, mas a terceiros que sequer compuseram o polo passivo desta Ação Penal, e foram processados em outros feitos.

Além disso, não há provas concretas de que realmente houve violação de dados pessoais constantes nos aparelhos celulares, até porque o próprio Relatório aponta que as suspeitas surgiram da conjugação com informações extraídas dos policiais atuantes na região e do “disque-denúncia”, sendo, inclusive, juntados alguns dos registros pertinentes.

Diante disso, não vislumbrei prova concreta de que as informações foram colhidas mediante prova ilícita, não merecendo prosperar o recurso, neste ponto.

3. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

Ultrapassado o ponto inerente à alegada ilicitude das provas, observo que a
materialidade
está devidamente demonstrada nos autos, notadamente, no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (nº 00150772320158080035), no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 347-349), no Auto de Apreensão (Vol. 04, p. 13), e nos Laudos de Exames Químicos Definitivos (Vol. 04, pp. 17-19; pp. 63-64), nos quais se constatou o seguinte:

1
) Laudo de Vol. 04, pp. 17-19:
apreensão do dia 18 de julho de 2015 (WANDERLEY FRANCISCO GRAÚDO):
45 (quarenta e cinco) porções envoltas individualmente por plástico, com peso total de 114,3 g (cento e quatorze gramas e três decigramas);

2) Laudo de Vol. 04, pp. 63-64:
apreensão de 28 de julho de 2015 (EVANDRO DIOGO LOPES):
13 (treze) tabletes de maconha, pesando 13.145 g (treze mil cento e quarenta e cinco gramas)
1
”.

Vale ressaltar que também não há dúvidas da materialidade quanto ao material apreendido no dia 09 de setembro de 2015, com LUIS FILIPE SUAVE e DAISLANIA QUARESMA DE OLIVEIRA VITÓRIA:
“08 (oito) porções de maconha envoltas individualmente por plástico e papel laminado, com peso total de 9.855 g (nove mil oitocentos e cinquenta e cinco gramas)”
(Processo nº 0028385-92.2016.8.08.0035, fl. 578).

O questionamento recursal reside, principalmente, quanto à suposta insuficiência de provas de
autoria
,

ou seja, de que os apelantes FÁBIO, SOLANGE e LETÍCIA não seriam responsáveis pelas drogas apreendidas.

Segundo as acusações, o réu FÁBIO (“Paulista”) fornecia drogas que seriam destinadas a FERNANDO no interior do presídio, sendo as negociações intermediadas por SOLANGE e LETÍCIA, respectivamente, mãe e esposa de FERNANDO.

Vale registrar que o apelante FÁBIO foi declarado revel (Vol. 03, p. 357) e a apelante SOLANGE exerceu o direito de permanecer em silêncio, no seu interrogatório (Vol. 03, pp. 367-369).

De seu turno, LETÍCIA negou os fatos, dizendo que nunca levou a agenciou terceiros para levarem entorpecentes ao interior do Presídio, e não se recorda das conversas interceptadas (Vol. 03, pp. 363-365). Nota-se que a versão defensiva é
evasiva
e
isolada
.

Passando à análise das demais provas carreadas aos autos, verifica-se que o PM Marcelo Damm afirmou, em juízo (Vol. 03, pp. 205-206):

“Que se recorda que participou da operação PIPOCA como operador de áudio, bem como participou de algumas buscas; [...];
Que durante as operações de áudio, constatou-se que o EVANDRO DIOGO LOPES estava trazendo a droga de São Paulo, sendo o fornecedor o elemento de nome FABIO MOURA MATOS, vulgo PAULISTA
; [...];
Que FERNANDO FAÉ é filho de SOLANGE, tendo esta feito a conexão do elemento FABIO PAULISTA com JUNIO DIOGO LOPES, tendo EVANDRO irmão deste ido a São Paulo buscar a droga, identificado como ''mula'', aquele que transporta a droga;

Que foi alcançado em escuta que a participação do acusado FERNANDO FAÉ estava vinculado ao ingresso de drogas ao presídio transportado por alguns denunciados nas partes
í
ntimas, sendo estes LETICIA NAYARA, sua companheira à época dos fatos e WANDERLEY FRANCISCO;

Que SOLANGE atuava na coordenação para entrega de drogas a ser encaminhadas aos presídios, sendo FERNANDO o beneficiário direto no presídio que estava, da mesma forma que era encaminhados para outras pessoas e presídios
;
Que SOLANGE era quem comandava todo o esquema de entrada de drogas ao presídio;
Que SOLANGE tinha a informação até onde tinha o aparelho BODY SCAN, pois frequentemente fazia visitas no sistema prisional; Que participou diretamente da operação, bem como da elaboração e confecção do relatório de fls. 38/103; Que o capitão MARCIO ANTONIO CEZAR era o chefe da operação e o depoente seu adjunto;
Que FABIO MOURA PAULISTA sempre foi fornecedor de drogas;
[...]; Que informou que LETICIA NAYARA entrou no presídio com drogas nas partes intimas sendo que sabe dizer isso pelas degravações; Que os fatos relatados constam nas interceptações; Que não sabe informar se isso que informou está no processo, mas que informou pois ouviu em escuta;
Que perguntado como o depoente sabe informar que LETICIA entrava com drogas no sistema prisional respondeu que SOLANGE embalava as drogas e comandava a entrada de drogas no presídio; Que sabe informar que na época dos fatos LETICIA era nora de SOLANGE;
Que tudo o que informou ouviu nas escutas; Que a informação que o depoente teve não sabe se está relacionado com a operação PIPOCA, pois não leu os autos. [...].”

Especificamente em relação aos eventos que ensejaram a prisão em flagrante de Evandro Diogo Lopes, foram interceptadas conversas entre FÁBIO e SOLANGE, de 05/7/2015, nas quais tratam da compra de drogas a ser realizada por Junio Diogo Lopes, sendo que, nos dias seguintes (09 a 12/7/2015), JUNIO e FÁBIO trocam mensagens, fechando o negócio (Vol. 01, pp. 121-123).

No dia 10/7/2015, após uma visita no Presídio, LETÍCIA diz a SOLANGE que Fernando não está tranquilo, mas sim “bolado”, tendo ele dito que
“já era pra ter ido lá pegar a droga, e Solange era pra ter dado dinheiro pra ir no Grande (fornecedor de São Paulo)”.
Nessa conversa, LETÍCIA afirma que Fernando estava estressado, pois achava que elas já tivessem buscado a droga, e, em seguida, LETÍCIA responde que
já tem gente para buscar a droga,
tendo ele a orientado a ir a São Paulo e apresentar a pessoa ao fornecedor. Em seguida, ambas concordam que JUNIO vai mandar alguém buscar a droga, mas que é melhor alguém ir junto (“00150772320158080035 VOL 01.pdf”, p. 343).

Há, ainda, outras conversas entre FÁBIO e SOLANGE acerca da qualidade e dos valores pelos quais Junio tem revendido a droga, bem como que o irmão de Junio buscaria mais entorpecentes na semana seguinte, e, ainda, que a área de Junio é diferente de um outro comprador (Klayton “Chupela”) (15/7/2015).

Ademais, há nova conversa entre FÁBIO e JUNIO, no qual este confirma que o “Gordo” é quem vai buscar a droga (22/7/2015). Efetivamente, no dia 28/7/2015, Evandro Diogo Lopes (vulgo “Gordo”), irmão de Junio, foi preso quando voltava de São Paulo, com mais de aproximadamente 13 kg (treze quilogramas) de maconha.

Quanto aos eventos que antecederam a prisão em flagrante de WANDERLEY FRANCISCO GRAÚDO no interior do presídio, há uma conversa entre LETÍCIA e SOLANGE, de 14/7/2015, em que aquela afirma
“que o cara a pedido de Fernando pediu que ela ligasse p
a
ra esse telefone, pro
Vanderley
, que é o cara que vai fazer o negócio”
(“00150772320158080035 VOL 01.pdf”, p. 409).

Vale ressaltar que, no dia 18/7/2015, às 12h11min, há uma conversa entre SOLANGE e um homem não identificado, em que ela pede que ele avise ao preso que
“só vão
45
e que não vai mais nada com ninguém”
(Vol. 01, p. 147).

Nesse mesmo dia,
WANDERLEY
foi flagrado tentando entrar com
45
(quarenta e cinco) buchas de maconha no Complexo de Segurança Máxima de Viana, justamente o nome da pessoa comentado por Letícia e o quantitativo mencionado por Solange.

Mais tarde, naquele dia, há uma conversa entre SOLANGE e LETÍCIA, em que aquela noticia a prisão de Wanderley, dizendo que ele estava acostumado a fazer isso pelo filho dele, que também estava preso, e, ao fim,
SOLANGE lamenta que seu filho (FERNANDO) vai ficar sem droga

(Vol. 01, p. 147).

A propósito, destaca-se que SOLANGE até acionou advogado em favor de Wanderley, o que somente reforça seu protagonismo em toda a operação (Vol. 01, p. 149).

Os autos também contêm as conversas entre FÁBIO e SOLANGE, tratando da droga que seria enviada por ele através de
Luis Filipe
e
Daisl
â
nia
(1º e 02/9/2015), sendo que Solange é quem providenciava até mesmo o ônibus (“clandestino”) para esse transporte, e, ainda, sugeria a Fábio não entregar muita droga para eles, ou seja, que entregasse cerca de 10 kg (dez quilogramas) (Vol. 01, p. 133).

Em 05/9/2015, SOLANGE conversou com Daislânia, garantindo que a qualidade da droga (“feijão”) enviada por Fábio era boa,
tendo já recebido aproximadamente umas 20 (vinte) vezes e sempre foi bo
a
. Em 09/9/2015, Luis Filipe Suave e Daislânia Quaresma de Oliveira Vitória foram interceptados em Guarapari, quando transportavam cerca de 9,85 kg (nove quilos oitocentos e cinquenta gramas) de maconha.

Diante de todos esses elementos, há provas diretas de que, tanto LETÍCIA, quanto SOLANGE, participaram ativamente do processo de compra de drogas com Fábio e o transporte interestadual realizado por EVANDRO, que ensejou sua prisão em flagrante, bem como comandaram a tentativa de entrada de WANDERLEY com drogas no presídio.

A propósito, também não há dúvidas da autoria de SOLANGE no evento que ensejou a prisão em flagrante de LUIS FILIPE e DAISLÂNIA, também realizando o transporte interestadual de drogas.

FÁBIO, por sua vez, residente em São Paulo, e proprietário de uma Farmácia, foi inequivocamente o fornecedor das drogas para serem transportadas por Evandro, Luis Filipe e Daislânia.

Além disso, FÁBIO era plenamente consciente de que os entorpecentes por ele vendidos seriam encaminhados a outro Estado (Espírito Santo), pois ele mesmo chegou a mencionar que as mulas deveriam ir de ônibus “clandestino”, bem como mantinha contato com os “clientes”, que usavam o prefixo “27”.

Por todos esses aspectos, é
impossível
acolher os pleitos absolutórios formulados pelas defesas, e também
não prospera
a pretensão de afastamento da majorante da interestadualidade.

4. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
2
”.

No caso vertente, não tenho dúvidas em preservar a
convicção condenatóri
a
alcançada pelo Juízo de origem.

Para além das diversas provas já mencionadas, observa-se que foram interceptadas conversas entre SOLANGE e LETÍCIA, nas quais tratam livremente acerca de drogas e sobre o contato delas com o preso Fernando, inclusive SOLANGE passa o telefone de FÁBIO (“Paulista”), pois Fernando desejava falar diretamente com ele (05/7/2015, Vol. 01, p. 143).

Cita-se, ainda, uma ligação em que SOLANGE e LETÍCIA tratam da quantidade de drogas que Klayton (“Chupela”) conseguiria adquirir de Fábio, isto é, se 10 ou 20 kg (quilogramas), e o prazo que necessitaria para pagá-lo (10/7/2015 - “00150772320158080035 VOL 01.pdf”, p. 345).

Cumpre mencionar, ainda, que há conversa na qual SOLANGE pergunta se LETÍCIA consegue encontrar “seda”, bem como diz que esta que deveria pegar sacolas de “chup-chup” e guardanapos. Além disso, SOLANGE pede para LETÍCIA dizer a Fernando parar de comentar com outros presos que ela tem frequentado a secretaria do presídio (09/7/2015 - “00150772320158080035 VOL 01.pdf”, p. 341).

Em uma conversa com Fernando, SOLANGE chega a dizer para aquele dar “uma bola” (droga) para o preso “Gaguinho” (05/7/2015), o que revela o poder e a influência exercidos por Solange, que controlava logisticamente toda a operação (Vol. 01, p. 143).

Em 12/7/2015, uma mulher não identificada se comunicou com SOLANGE, dizendo que um “preso” encomendou certa quantidade de drogas, mas esta responde que é difícil, e, em seguida, perguntada se é sua nora (LETÍCIA) quem vai viajar (buscar a droga), responde que
sim
(Vol. 01, p. 145).

Há, ainda, uma conversa entre “Chupela” e FÁBIO, de 11/7/2015, em que aquele se apresenta como alguém que já trabalhou e esteve preso junto com FERNANDO, e este (FÁBIO) assegura que, se FERNANDO precisar de alguma coisa, ele fornecerá, bem como que
“FERNANDO mandou um ‘catuque’ (recado) para a menina dele (LETICIA) estar levando para FABIO”

(“00150772320158080035 VOL 01.pdf”, p. 245).

Nota-se que realmente houve preparativos e tentativas de entrada de outras pessoas com entorpecentes no estabelecimento prisional em que estava Fernando, justamente após o apoio logístico e a preparação protagonizados por sua mãe, SOLANGE, e por sua namorada LETÍCIA, envolvendo diversas pessoas (por exemplo, Arlete Dalprá, Guilma Barbosa Nascimento).

Fica evidente, portanto, que SOLANGE era responsável pela logística de toda a operação, desde a intermediação de compra de drogas por pessoas designadas por Fernando, com o fornecedor FÁBIO, até a captação e preparação de “mulas” para promoverem entrada dos entorpecentes no presídio. Com efeito, Solange mantinha contato direto com Fábio, bem como intermediava seu contato com parceiros comerciais, inclusive avalizando a qualidade das drogas e a confiabilidade desses compradores.

De seu turno, LETÍCIA também auxiliava nesses contatos com Fábio, mas principalmente trazia e passava informações a Fernando, durante as visitas, havendo provas de que, em algumas ocasiões, ela mesma levou materiais para o interior do Presídio, bem como pretendia viajar a São Paulo para buscar entorpecentes.

FÁBIO, por sua vez, residente em São Paulo, e proprietário de uma Farmácia, era o fornecedor das drogas, que eram vendidas em grandes quantidades e posteriormente transportadas por “mulas” para o Espírito Santo.

Todos esses elementos probatórios evidenciam que havia vínculo associativo organizado e estruturado, com divisão de tarefas e ânimo de estabilidade e permanência, motivo pelo qual resta
impossível
acolher o pleito absolutório, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas.

5. APLICAÇÃO DAS PENAS.

Passando à
dosimetria
, verifico que não há irresignação na 1ª e na 2ª fases, nas quais as penas foram estabelecidas nos respectivos mínimos legais para todos os apelantes:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(art. 33, da Lei de Drogas) e
03 (três) anos e de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
(art. 35, da Lei de Drogas).

No entanto, as defesas questionam, na
3ª fase
, a incidência da fração de 1⁄4 (um quarto) para cada uma das majorantes incidentes (art. 40, incisos III e V, da Lei nº 11.343/06), de forma cumulativa, alegando que não houve fundamentação concreta.

Em coerência com o que restou decidido no Processo correlato (nº 0028385-92.2016.8.08.0035),
a
ssiste
parcial
razão à
s
defesa
s
neste ponto,

pois não foi oferecido nenhum fundamento concreto para justificar o distanciamento do mínimo, em relação às respectivas frações de aumento, valendo acrescentar que a técnica de aplicação cumulativa, que faz incidir novo aumento sobre pena já majorada, dentro da mesma fase de dosimetria, acarretou, na espécie, elevação um tanto excessiva.

Não obstante, a título de reforço de fundamentação, devidamente autorizado pela jurisprudência (STJ, AgRg no AREsp n. 2.246.763/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023), entendo que
há motivos para que a fração de aumento se distancie
d
o mínimo
, tendo em vista que, quanto à majorante do inciso V, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, os apelantes estavam envolvidos no transporte de drogas para este Estado a partir do Estado de São Paulo, que
não são limítrofes
, bem como se utilizaram de ônibus de transporte coletivo, expondo passageiros a risco, e gerando atraso na viagem deles, tudo a revelar maior reprovabilidade da conduta.

Em casos tais, segundo a
jurisprudência
,
“a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)
.

Quanto ao inciso III, do art. 40, da Lei de Drogas, incidente apenas em desfavor de SOLANGE e LETÍCIA, também entendo pela
elevação acima d
o
mínimo
, porquanto se valiam de interpostas pessoas, ou seja, terceiros, para promoverem a entrada dos entorpecentes no interior do presídio, denotando especial influência e capacidade preparativa para o sucesso da empreitada.

Por tudo isso, entendo que a aplicação da fração de
1/
4
(um qu
arto
)
, uma única vez, para
SOLANGE
e
LETÍCIA
, e de
1/5 (um quinto)
para
FÁBIO
, se revela adequado diante das circunstâncias delineadas nos autos, até para guardar
coerência
e
isonomia
com o que restara decidido no Processo correlato (nº 0028385-92.2016.8.08.0035).

Dessa forma, a pena DEFINITIVA do crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)
para
SOLANGE
e
LETÍCIA
é fixada em
06 (seis) anos
e 03
(
três
) meses de reclusão e 62
5
(seiscentos
e vinte e cinco
) dias-multa.

Quanto ao apelante
FÁBIO
, a pena DEFINITIVA do crime de
tráfico de drogas
é fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Neste ponto, registra-se que, por alguma razão, não houve incidência das majorantes sobre o crime de
associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas),
o que beneficiou os apelantes, não podendo ser reformado neste recurso exclusivo da defesa, de modo que a pena DEFINITIVA é preservada em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Vale registrar que, de fato, existia um equívoco aritmético na r. Sentença, porquanto a totalização apresentada não correspondia à soma das penas aplicadas individualmente.

Portanto, incidente a regra do concurso material (art. 69, do Código Penal), as penas de
SOLANGE
e
LETÍCIA
são totalizadas em
09 (NOVE) ANOS
E 03 (TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO E 1.32
5
(MIL TREZENTOS
E VINTE E CINCO
) DIAS-MULTA.

Quanto a
FÁBIO
, a pena é totalizada em
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.300 (MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista a quantidade de pena, a reincidência do apelante e a inexistência de pena de prisão provisória a ser detraída.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Mantenho o valor de cada dia-multa no mínimo legal, conforme aplicado na r. Sentença.

Considero prequestionadas as matérias debatidas.

6. CONCLUSÃO.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir as penas dos apelantes, da seguinte forma:

1) SOLANGE DE CÁSSIA MOYSÉS
e
LETÍCIA NAYARA DA SILVA ALBERTO:
09 (NOVE) ANOS
E 03 (TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO E 1.32
5
(MIL TREZENTOS
E VINTE E CINCO
) DIAS-MULTA
;

2)
FÁBIO MOURA MATOS:
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.300 (MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA
.

É como voto.

1
Proc. nº 0007841-62.2015.8.08.0021.

2
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.